Tribunal: TJSP
Processo: 0059775-97.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0059775-
97.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados JONATHAN
PEDRO DA SILVA e THIAGO PRAXEDES DOS SANTOS SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa e Deram parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar
os réus ao crime previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, de ofício, como constou da
fundamentação, reclassifica-se a condenação dos Réus art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do
CP e fixar a pena em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 9 dias-
multa ao corréu THIAGO, e a pena de 9 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão ao
pagamento de 23 dias-multa ao corréu JONATHAN. No mais, mantenho a r. sentença
tal como foi lançada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0059775-97.2017 São Paulo
Apelantes/Apelados: Thiago Praxedes dos Santos, Jonathan Pedro da Silva e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Juliana Guelfi
Voto no 14787
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado

corrupção de menores reconhecida causas de
aumento de pena emprego de arma de fogo
armamento não apreendido
prescindível

possível
comprovação
por
meio
de
prova
testemunhal - Modificada a tipificação legal da
condenação ao art. 157, § 2o-A, I, do CP -
Concurso formal reconhecido entre o roubo e a
corrupção de menores Art. 70, parágrafo único,
do CP - readequação da pena regime fechado
bem aplicado
Recurso defensivo improvido e
recurso ministerial provido.
Trata-se de apelações interpostas por THIAGO
PRAXEDES DOS SANTOS, JONATHAN PEDRO DA SILVA e pelo i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
3
representante do Ministério Público, contra a sentença de fls. 390/404,
cujo relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por infração
ao art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, THIAGO às penas de 7 anos
e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 17 dias-multa no valor mínimo legal e JONATHAN às
penas de 8 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado,
bem como ao pagamento de 20 dias-multa.
O Ministério Público apresentou as razões de
apelação (fls. 439/445). Pugna fossem condenados também por
corrupção de menores em concurso material com o crime de roubo.
Diante do inconformismo, o corréu JONATHAN
apresentou razões de apelação às fls. 456/465. Pugna seja reduzida a
pena, compensando a atenuante relativa a confissão com a agravante
relativa a reincidência, seja afastada a causa de aumento quanto ao
emprego de arma, redução da fração de aumento quanto as
majorantes e quanto a continuidade delitiva e fixado regime mais
brando para cumprimento da pena.
O corréu THIAGO apresentou razões às fls.
481/490. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, seja fixado
regime prisional mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
4
Regularmente processados os recursos, foram
apresentadas contrarrazões (fls. 466/470, 491/496 e 506/515).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso
ministerial (fls. 526/530).
É o relatório.
Os recursos da defesa devem ser improvidos e
o recurso ministerial merece provimento.
THIAGO
PRAXEDES
DOS
SANTOS
e
JONATHAN PEDRO DA SILVA foram denunciados porque, no dia 9
de julho de 2017, por volta das 0h30min, na Avenida Professor
Cardozo de Melo Neto, em frente ao número 1.000, Pedreira, São
Paulo/SP, juntamente com o adolescente K.A.S., agindo em concurso,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, o aparelho
celular Samsung, modelo J7, pertencente à vítima Maria do Carmo
Gouveia da Silva e, por volta das 0h40min, próximo a travessa
Gercino Gomes da Silva, Cidade Júlia, São Paulo/SP, subtraíram em
proveito comum, mediante grave ameaça, o aparelho celular
Samsung, modelo J3, pertencente à vítima Jaqueline Mara de Souza.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
5
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Réus.
O correu JONATHAN, em juízo, confessou os
dois roubos com o menor Kaue e que após os fatos encontrou com o
corréu THAIGO e pediu carona.
O corréu THIAGO, em juízo negou os fatos,
afirmando que encontrou o corréu JONATHAN e o menor Kaue que
lhe pediram carona. Afirmou que no caminho foram abordados pela
polícia que em revista encontrou os objetos subtraídos com o corréu
JONATHAN e com Kaue, mas nada estava em seu poder.
A vítima Maria do Carmo, em juízo, afirmou que
estava aparada com sua tia, a vítima Maria Eunice, manuseando seu
celular, quando foi abordada pelo menor Kaue que, empunhando uma
arma de fogo, exigiu que entregasse o celular e o corréu JONATHAN
abordou sua tia que exigiu dinheiro e o celular. Afirmou não ter visto o
corréu THIAGO. Afirmou que reconheceu o menor e o corréu
JONATHAN com firmeza.
A vítima, Maria Eunice, em juízo, afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
6
estava com sua sobrinha quando foram abordadas por dois
indivíduos, sendo que o menor de idade abordou sua sobrinha e o
maior a abordou, com uma arma de fogo e exigiu celular e dinheiro.
Afirmou já ter sido ouvida na vara da infância onde reconheceu o
menor infrator com firmeza.
A vítima Jaqueline, na fase policial, afirmou que
foi abordada em frente sua residência pelo corréu JONATHAN e pelo
menor que, armados, exigiram a entrega do seu celular. Afirmou que
eles se evadiram entrando em um veículo gol, cor cinza, mas que não
conseguiu visualizar o condutor do veículo.
Os policiais, em juízo, afirmaram que estavam
em patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo gol com
três indivíduos que, ao ver a polícia, tentaram fugir. Afirmaram que
abordaram o veículo e em revista encontraram em poder do corréu
THIAGO um Iphone e dinheiro e no veículo encontraram mais três
celulares. Afirmaram que os indivíduos confessaram que os celulares
eram produto de roubo e perceberam que o terceiro indivíduo era
menor de idade.
As majorantes quanto ao emprego de arma e
concurso de agentes devem ser mantidas, pois, comprovadas através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
7
dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que a causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para
realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE
FOGO
NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
AFIRMA
A
UTILIZAÇÃO
DO
ARTEFATO
NA
PRÁTICA
DELITUOSA.
REGIME
PRISIONAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E
SÚMULA
719
DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”.
(STJ, HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe de
19/05/2015).
Vale esclarecer que a denúncia é a peça inicial
acusatória, pela qual o Ministério Público narra o fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias (art. 41, do CPP). Delimita a sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
8
qual não pode condenar fora do pedido (extra petita), tampouco além
do pedido (ultra petita).
De acordo com o enunciado o art. 383, “caput”,
do CPP, previsão da emendatio libelli, tem-se a adequada aplicação
do art. 41, do CPP, no sentido de que o magistrado está limitado aos
fatos narrados na denúncia, podendo aplicar pena mais grave, ainda
que diversa a capitulação.
Narra
a
denúncia
que:
“(...)
THIAGO
PRAXEDES DOS SANTOS SILVA, interrogado e qualificado a fls. 11
e 30, e JONATHAN PEDRO DA SILVA, interrogado e qualificado às
fls. 10 e 40, juntamente com o adolescente K.A.S.”.
Assim, não há necessidade do Ministério
Público readequar a descrição dos fatos narrados na denúncia.
Caberia ao juízo de primeira instância condenar
os réus por fatos descritos na denúncia, uma vez que o réu defende-
se dos fatos descritos na denúncia e não do artigo de lei que nela
consta.
Assim, a omissão da capitulação ou a eventual
menção a artigo de lei que não corresponde aos fatos descritos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
9
invalida a denúncia.
Portanto, o caso permite a aplicação da técnica
da emendatio libelli, condenando os apelantes por fatos descritos na
denúncia (art. 244-B, da Lei 8.069/90).
Desta forma, deve ser reformada a sentença
para que os réus sejam condenados pelo crime de corrupção de
menores.
A reprimenda merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo-legal.
Na segunda fase quanto ao corréu THIAGO
não houve alteração e quanto ao corréu JONATHAN, reconhecida a
atenuante relativa a confissão parcial, uma vez que, em juízo, o corréu
JONATHAN tentou eximir a responsabilidade de seu comparsa, o
corréu THIAGO, não é o caso de promover a sua compensação com
a reincidência, portanto, correto o aumento na segunda fase em 1/8.
Após a sentença penal condenatória, sobreveio
a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual revogou o inciso I, do parágrafo
segundo, do art. 157, causa de aumento de pena pela qual os Réus
foram condenados, sendo incluído o parágrafo 2o-A, I, o qual dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
10
aumentar-se a pena em 2/3 quando empregada arma de fogo.
Tratando-se de dispositivo posterior prejudicial,
mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira fase da dosimetria
da pena, nos termos da antiga redação do art. 157, § 2o, I, do CP,
tratando-se de mera readequação penal, a qual é feita de ofício neste
momento, porém sem qualquer influência negativa na pena.
Correto o reconhecimento da continuidade
delitiva (3 vítimas) e o aumento a pena em 1/3.
Por fim, entendo que deve ser reconhecido o
concurso formal entre a corrupção de menores e o roubo, pois não se
verificou o desígnio autônomo entre o delito patrimonial e o delito
contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Neste sentido, colaciono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 2o, I E II DO CPB
E ART. 1 o DA LEI 2.252/54). CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME
FORMAL.
INDIFERENÇA
DO
COMETIMENTO
ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO
FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
11
MENORES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM. ORDEM, PORÉM, PARCIALMENTE CONCEDIDA,
APENAS
PARA
RECONHECER
A
EXISTÊNCIA
DE
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
...Omissis...
3. Constatando-se uma só ação para a prática de dois
crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os
delitos de roubo e corrupção de menores. Precedentes.
4. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 5. Ordem
parcialmente
concedida,
apenas
para
reconhecer
a
existência de concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores”. (STJ, HC n. 144.181-DF, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 30/11/09).
Ainda:
“ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Partindo-se da premissa de que a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça não exige a comprovação da
efetiva e posterior corrupção do menor, revela-se inviável a
aplicação do concurso formal impróprio na hipótese em
apreço, tendo em vista que as instâncias ordinárias não
indicaram elementos de prova que apontariam para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
12
preexistência de intenção da agente em corromper a
adolescente na associação para a empreitada criminosa.
...Omissis...
1. Ordem parcialmente concedida apenas para reconhecer o
concurso formal próprio entre os crimes de roubo
circunstanciado e corrupção de menores, reduzindo-se a
reprimenda da paciente para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa,
mantido, no mais, o acórdão objurgado.” (STJ, HC n. 179.360-
DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.12).
Assim,
reconhecido
o
concurso
formal,
aumento a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 8 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 9 dias-multa ao
corréu THIAGO e a pena definitiva de 9 anos, 7 meses e 13 dias de
reclusão ao pagamento de 23 dias-multa ao corréu JONATHAN.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado e não poderia ser outro, dada a evidente periculosidade dos
Réus, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem pública
que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso da defesa e dou parcial provimento ao recurso
ministerial, para condenar os réus ao crime previsto no art. 244-B da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059775-97.2017.8.26.0050 -Voto no 14787
13
lei 8.069/90, de ofício, como constou da fundamentação, reclassifica-
se a condenação dos Réus art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP e fixar a
pena em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 9
dias-multa ao corréu THIAGO, e a pena de 9 anos, 7 meses e 13 dias
de reclusão ao pagamento de 23 dias-multa ao corréu JONATHAN.
No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator